Tribunal: TJDFT
Processo: 0748134-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748134-74.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP AGRAVADO: FLAVIANE SUELEN OLIVEIRA DE JESUS BELISARIO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Empreendimentos Educacionais Ferreira Gomes Ltda.-EPP contra a decisão que excluiu o genitor do polo passivo em uma ação monitória para cobrança de mensalidades escolares (id 252642978 dos autos originários). A agravante argumenta que ambos os pais possuem responsabilidade solidária pelas despesas educacionais dos filhos menores, independentemente de quem tenha firmado o contrato. Afirma que a obrigação decorre do poder familiar e encontra respaldo na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código Civil. Invoca os arts. 205 e 229 da Constituição Federal, que atribuem à família o dever de garantir a educação dos filhos; os arts. 22 e 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que impõem aos pais o dever de sustento e matrícula; e os arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil, que estabelecem solidariedade entre os cônjuges quanto às dívidas contraídas para a economia doméstica, o que abrange as despesas educacionais. Cita julgados em favor da sua tese. Sustenta que a interpretação conjunta dos dispositivos legais e constitucionais demonstra que a dívida oriunda de contrato educacional é comum aos genitores e não se restringe ao estado civil ou à assinatura do contrato. Argumenta que a inclusão do genitor garante a efetividade da cobrança e preserva o direito fundamental à educação. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a manutenção do genitor no polo passivo. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 78011278). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso somente se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A controvérsia consiste em analisar a possibilidade de inclusão do genitor não contratante na execução que visa a cobrança de mensalidades escolares. O art. 229 da Constituição Federal prevê que é dever dos genitores sustentarem, criarem e educarem os filhos menores. O dever de garantir o sustento e a educação dos filhos compreende a manutenção do menor em ensino regular nos termos dos art. 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O art. 1.566, inc. IV, do Código Civil, em previsão semelhante, estabelece que o sustento, guarda e educação dos filhos são deveres de ambos os cônjuges. É certo que a solidariedade nas obrigações não se presume e deve resultar de lei ou da vontade das partes, como orienta o art. 265 do Código Civil. A solidariedade passiva de ambos os genitores em relação à dívida contraída em benefício da família decorre do disposto nos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil. As despesas com educação dos filhos, que incluem o pagamento de mensalidades escolares, estão inseridas no conceito de economia doméstica, o que permite concluir que os pais são solidariamente responsáveis pelo custeio da educação dos filhos, independentemente de quem subscreveu o contrato de prestação de serviços com o estabelecimento de ensino. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possuem jurisprudência no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DE MENSALIDADE ESCOLAR DO FILHO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que "os pais, detentores do poder familiar, tem o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo, aí, a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades da escola em que matriculado o filho" (REsp n. 1.472.316/SP, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017). 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.932.187/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16/8/2021, DJe: 19.8.2021) DIREITO CIVIL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. MENSALIDADES ESCOLARES. CONTRATO ASSINADO POR UM DOS GENITORES. SOLIDARIEDADE ENTRE OS PAIS. PODER FAMILIAR. RESPONSABILIDADE PELO SUSTENTO E EDUCAÇÃO DOS FILHOS. ARTIGOS 1.634 E 1.644 DO CÓDIGO CIVIL E 22 E 55 DO ECA. LEGITIMIDADE PASSIVA EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. I. Caso Em Exame 1. Apelação cível interposta em vista da sentença que, em ação monitória, fundada em contrato de prestação de serviço educacional, reconheceu a ilegitimidade de parte do segundo réu, extinguindo em relação a ele o processo, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, e julgou improcedentes os embargos, constituindo de pleno direito o título executivo judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais pode ser responsabilizado solidariamente pela dívida escolar, à luz das normas do Código Civil e do Estatuto da Criança e do Adolescente. III. Razões de decidir 3. A obrigação de sustento e educação dos filhos é comum a ambos os genitores, independentemente da existência de vínculo conjugal, nos termos do art. 1.634 do Código Civil e do art. 22 do ECA. 4. As despesas com educação se inserem no conceito de “economia doméstica”, ensejando solidariedade entre os pais nos moldes dos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil, ainda que o contrato tenha sido firmado apenas por um deles. 5. O vínculo de filiação e o exercício do poder familiar são suficientes para legitimar a inclusão do genitor como devedor solidário, independentemente de ter assinado o contrato. 6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a responsabilidade solidária dos pais pelo custeio de despesas escolares, mesmo quando apenas um dos genitores figura como contratante formal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso da autora conhecido e provido. Prejudicado o recurso da Defensoria Pública do Distrito Federal. Tese de julgamento: “1. Os genitores respondem solidariamente pelas despesas com educação dos filhos menores, ainda que apenas um deles tenha formalizado o contrato com a instituição de ensino. 2. A solidariedade parental decorre do poder familiar e dos deveres legais previstos no Código Civil e no ECA, sendo desnecessária previsão contratual expressa." (Acórdão 2046027, 0706903-49.2021.8.07.0019, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 16/9/2025, DJe: 2/10/2025) A responsabilidade solidária dos pais pelas despesas educacionais autoriza a inclusão do genitor da aluna no polo passivo da execução. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a manutenção do genitor da menor no polo passivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator